Tribunal: TJDFT
Processo: 0006243-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. CONTRATO. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO DEMASIADO. MULTA CONTRATUAL. MANTIDA. DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Não se mostra como justificativa aceitável, in casu, a alegação da construtora e/ou incorporadora de que eventos da natureza (tais como chuvas), a escassez de mão-de-obra especializada e eventuais atrasos na atuação do poder público deram ensejo ao atraso demasiado de empreendimento imobiliário por ela construído. Essa afirmação não tem o condão de ilidir sua responsabilidade para com o consumidor, fato que o legitima a buscar a rescisão contratual pelo descumprimento imotivado por parte do contratado.

Considerando que a rescisão contratual somente foi requerida (ainda que em outro processo judicial) após considerável atraso por parte da construtora em sua obrigação, ao menos no período posterior ao término do prazo de entrega do imóvel (constituição da mora), até a efetiva extinção do contrato, eventual fixação de indenização por prejuízos potencialmente sofridos nesse período é plenamente viável e possível.

Em outras palavras, mesmo com a extinção do contrato, revela-se possível pleitear reparação civil com base nesse contrato, no tocante ao período de sua vigência.

Em todo e qualquer julgamento deve ser observada a finalidade da proteção jurídica conferida às partes. Ademais, a mens legis do Código de Defesa do Consumidor é o de conferir tratamento isonômico às partes numa relação contratual notada e inicialmente mente desigual.

Em outros dizeres, a proteção conferida não pode se convolar em vantagem indevida, o que traria desequilíbrio com relação à contraparte, o que não é o que a legislação e o microssistema consumerista buscam.

Isso quer dizer, portanto, que o mencionado regramento não se traduz (nem pode ser assim) na transposição de um benefício abusivo em favor do consumidor, razão pela qual se impõe o estabelecimento da base de cálculo da multa compensatória, como sendo o valor efetivamente pago.

Apelações conhecidas. Recurso autoral desprovido; apelação da construtora parcialmente provida apenas para ajustar termo inicial dos juros de mora.